Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO TARDIA AO DETRAN (VENDA 2020 E COMUNICAÇÃO EM 2022). DÉBITOS. IPVA. SOLIDARIEDADE. CONFIRMADA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. MULTAS DE TRÂNSITO E PONTOS NA CNH. TRANSFERÊNCIA AO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. CONTRATO REGISTRATO EM CARTÓRIO. TRADIÇÃO APERFEIÇOADA EM 2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a “declarar a nulidade dos débitos existentes (e sua cobrança) sobre o veículo em nome do autor diante da alienação do veículo Renault Duster 2.0, placa OVM 6773, Renavam 00590013351, ao comprador Ivan Antonio Uchôa Chagas, portador do RG 336611-2, expedido pela SSP/DF e do CPF 603639213-38, em 01/12/2020; Declarar a inexigibilidade da cobrança das cotas de IPVA do ano de 2022 e outros em aberto em nome do autor, bem como débitos futuros, diante da alienação do veículo, bem como de multas decorrentes de infrações cometidas pelo terceiro adquirente; Determinar que o DETRAN/DF comunique os demais órgãos de trânsito competentes informando o reconhecimento da transferência de propriedade do veículo, obstando a cobrança de outras multas e aplicações de sanções advindas de infrações não cometidas pelo autor; Determinar a baixa de multas em aberto e pontos na CNH do autor diante do reconhecimento e declaração da nulidade das cobranças por força da alienação e transferência de propriedade do veículo”. Em suas razoes ID 52256854 o recorrente alega que alienou o veículo Renault Duster 2.0, placa OVM 6773, Renavam 00590013351 a terceira pessoa em 7.12.2020, com comunicação do negócio ao DETRAN em 28.5.2021. Sustenta que o DETRAN não aceitou tal comunicação de venda, o que o levou a formalizar mais duas comunicações posteriores e somente na terceira tentativa, em 6.7.2022, o registro da comunicação de venda foi efetivado. Argumenta que a tradição foi realizada em 2020, conforme contrato de compra e venda registrado em cartório. Assevera que está sendo cobrado por multas de trânsito posteriores à tradição e pelo IPVA de 2022. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e, subsidiariamente, para considerar o dia 28/05/2021 como o dia em que se formalizou a notícia da venda do veículo perante o Detran/DF, conforme o processo administrativo no 00055-00039545/2021-21, isentando o recorrente da responsabilidade perante os débitos formados pelo comprador nos anos de 2020 e seguintes.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 52256855 e 52256856). Contrarrazões apresentadas (ID 52256858).
III – Cinge-se a controvérsia em determinar se é devida a transferência de débitos tributários e não tributários incidentes sobre veículo alienado pelo autor.
IV – Na hipótese, o recorrente alega que, em 7.12.2020, alienou seu veículo a terceira Ivan Antônio Uchôa Chagas (contrato de compra e venda ID 52256821), o qual, entretanto, deixou realizar a transferência do automóvel. Aduz que, por essa razão, existem diversos débitos de IPVA e multas em seu nome, o que entende ser indevido e pugna para a transferência em favor do comprador.
V – Sobre esse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, que “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. Os documentos de IDs 52256821 e 52256823 comprova a alienação e tradição do veículo Renault Duster 2.0, placa OVM 6773, Renavam 00590013351 em favor Ivan Antonio Uchôa Chagas. Portanto, considerando esse em 7.12.2020.
VI – Nesse sentido, o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento. Dessa forma, comprovada a comunicação apenas em 6.7.2022 mais de um ano da tradição ocorrida em 7.12.20 e havendo previsão legislativa Distrital de que, nessa hipótese, o alienante do automóvel responde solidariamente pelo IPVA, não há que se falar em ausência da responsabilidade do recorrente pelos débitos de IPVA anteriores à comunicação devidamente formalizada. Sentença mantida nesse ponto.
VII – Por outro lado, com relação aos débitos referentes a multas de infrações de trânsito e demais encargos administrativos, o recorrente comprova a existência de infrações de trânsito praticadas após a venda que estão em seu nome (IDs 52256821, 52256822 e 52256823 p.23). Destarte, comprovado que houve, de fato a alienação do veículo, deve a parte recorrida, Distrito Federal e Detran, proceder à transferência das infrações, multas e pontuações ocorridas desde 7.12.20 ao nome do adquirente Ivan Antônio Uchôa Chagas. Precedente: (Acórdão 1768317, 07239155120228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII – Recurso conhecido e provimento em parte para determinar que os débitos de multas e pontos na CNH do recorrente sejam transferidos para o adquirente a partir da data da tradição do veículo em 7.12.20. Mantenho a sentença nos demais termos.
IX – Sem sucumbência, na ausência de parte recorrente totalmente vencida.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.